Tribunal: CARF
Processo: 10120.723425/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.723425/2013-19
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.553 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEBASTIAO JUNIOR DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do Recurso Especial em função da não
demonstração da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rayd Santana Ferreira e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF, em função de omissão
de rendimentos da atividade rural e daqueles caracterizados por depósito bancário de origem não
comprovada.
O relatório fiscal encontra se às fls. 624/632.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723425/2013-19
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723425/2013-19

Impugnado o lançamento às fls. 671/693, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS julgou-o procedente em parte às fls. 845/864, para promover
ajustes na receita bruta da atividade rural e na base de cálculo dos depósitos de origem não
comprovada.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
871/885.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção, após acolher em
parte as preliminares arguidas, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2401-008.622 –
fls. 893/900.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 903/912,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido restabelecendo-se a tributação dos valores
comprovados como de atividade rural, segundo a legislação específica, assim como procedeu a
DRJ.
Em 8/2/21 - às fls. 934/939 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário e do REsp da União às fls. 946 em
29/3/21, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 25/12/20 (processo movimentado em 26/11/20 (fl. 902) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 4/1/21, consoante se denota de fl. 931. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento
da receita bruta no ano-base.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723425/2013-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte as
preliminares arguidas para, ao final, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
retificar a decisão proferida no acórdão de impugnação, excluindo os acréscimos da
receita bruta da atividade rural no ano de 2009 no valor de R$ 8.723,09 e no ano de
2010 no valor de R$ 5.548,66.
Antes de adentrarmos à análise do recurso, cumpre destacar que, intimado do
acórdão de recurso voluntário e do REsp da União, o sujeito passivo teria solicitado a juntada
dos seguintes documentos e manifestações:
Fl. 949 - “SEBASTIAO JUNIOR DA SILVA , JA QUALIFICADO NO
REQUERIMENTO,
REQUER
QUE
O
DEVIDO
PROCESSO
SEJAM
ENCAMINHADO PARA PGFN PARA ADESAO TRANSACAO”
Fl. 952 – “SEBASTIAO JUNIOR DA SILVA, JA QUALIFICADO , REQUER QUE
O PROCESSO SEJAM ENCMAINHADO DIVIDA ATIVA , SENDO QUE JÁ
OCORREU SUA CIENCIA EM 29/03/2021.”
Fl. 955 – “SEBASTIAO JUNIOR DA SILVA , JÁ QUALIFICADO NO
PROCESSO , SOLICITA JUNTADA DO AR COM CIENCIA DO RESULTADO
DO JULGAMENTO EM 29/03/2021, TENDO COMO FINALIDADE ADESAO
TRANSACAO JUNTO PGFN”
Todavia, na sequência, a unidade de origem da RFB apartou a parcela do crédito
tributário já definitiva e manteve, nestes autos, aquela ainda sujeita ao recurso da Fazenda
Nacional (vide fls. 957/958).
Nesse sentido, em não havendo a expressa desistência do recurso e renúncia ao
contencioso, encaminho por dar seguimento à análise do recurso em questão.
Do conhecimento.
O caso em tela cinge-se à reclassificação de valores originalmente tidos como
omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada para
omissão de receita bruta da atividade rural.
Isto porque, o julgador de primeira instância, convencendo-se da origem dos
depósitos de R$ 8.723,09 e R$ 5.548,66 como sendo fruto da atividade rural, houve por bem
excluí-los da base de cálculo dos depósitos bancários nos anos de 2009 e 2010, respectivamente,
e adicioná-los à receita bruta da atividade rural.
De sua vez, o colegiado recorrido entendeu não ser possível tal manobra,
asseverando que:
A despeito de eventual discordância sobre tal exclusão, pois a decisão de primeira
instância, nessa parte, transitou em julgado (não houve recurso de ofício), não cabendo
mais qualquer revisão, deve ser avaliado o agravamento da base de cálculo relativa à
omissão de rendimentos da atividade rural, em que pese, ao final, o imposto total devido
ter sido reduzido.
No caso, com razão o sujeito passivo, no sentido de que o julgador de primeira instância
não poderia extrapolar sua competência e realizar lançamento.
Portanto, incorreto o procedimento adotado pela DRJ quando reclassifica os valores e os
utiliza para acrescer a base de cálculo relativa à omissão de rendimentos da atividade
rural.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723425/2013-19

Portanto, nessa parte, deve ser alterado o acórdão recorrido, pois incabível os
acréscimos da receita bruta da atividade rural no ano de 2009 no valor de R$ 8.723,09 e
no ano de 2010 no valor de R$ 5.548,66.
Note-se da decisão que duas foram as conclusões a que chegou o colegiado:
1 - a primeira, que a exclusão determinada pelo julgador de primeira instância,
como direito já incorporado ao patrimônio do sujeito passivo, dada à sua definitividade, já que
não teria havido recurso de ofício, não mais seria passível de reforma por parte do colegiado; e
2 – a segunda, que o julgador de primeira instância não poderia ter adicionado tais
valores à receita bruta da atividade rural, vez que, em assim procedendo, extrapolou sua
competência ao realizar lançamento tributário.
Já de sua parte, a União sustenta que esse remanejamento de valores tratar-se-ia
apenas de ajuste no lançamento para a tributação dos rendimentos conforme a legislação
específica, assim como procedeu a DRJ em primeira instância. Ou seja, que os valores omitidos
autuados como depósitos não justificados, com posterior comprovação de atividade rural, sejam
tributados segundo a norma específica, assim como determina o art. 42, § 2o, da lei no 9.430/96.
Para tanto, indicou o acórdão de no 9202-002.350 como representativo do dissenso
jurisprudencial.
Passando ao caso paradigmático, é de se reconhecer uma significativa diferença
na situação fático-jurídica quando comparado com o caso ora em exame. Explico:
O recorrido entendeu, a par de não haver tecido considerações no tocante ao
acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, que a exclusão por ela promovida na base
de cálculo dos depósitos não mais poderia ser revista, já que não teria havido recurso de oficio a
ela relacionado. E diga-se que aqui, imputou-se no lançamento omissão tanto de rendimentos da
atividade rural, quanto em relação a depósitos de origem não comprovada.
Lá, partindo-se de uma autuação sobre depósitos bancários, integralmente mantida
pela decisão de primeira instancia, o colegiado ordinário, uma vez convencido de que os
depósitos em conta teriam como origem a atividade rural, houve por bem julgar improcedente o
lançamento, ao fundamento de que não competiria ao órgão julgador alterar a fundamentação
legal da exigência para cobrar crédito tributário com base na Lei 8.023/90. Contudo, no
julgamento do REsp da Fazenda Nacional, o colegiado paradigmático assentou deveria ser
tributado 20% desses depósitos, conforme a legislação específica.
Ou seja, parece-me que a aplicação do entendimento do paradigmático, no caso
dos autos, implicaria tributar, ou melhor, retornar para a infração original (art. 42 da Lei
9.430/96) os depósitos excluídos pela decisão de primeira instância, alterando-se, todavia, os
valores levados à tributação: R$ 1.744,61 ao invés de R$ 8.723,09 em 2009 e R$ 1.109,73 ao
invés de R$ 5.548,66 em 2010.
Ainda em outras palavras e em termo práticos: lá, aproveitou-se a única infração
imputada, mas alterou-se o valor levado à tributação para 20% dos depósitos; aqui, duas seriam
as possibilidades:
1 - Tributa-se, na infração relacionada aos depósitos bancários, 20% daqueles
valores, tal como no paradigmático. Nesse caso, penso deveria haver recurso
admitido para avançar e ultrapassar à discussão acerca da irreformabilidade da
decisão de primeira instância; ou
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723425/2013-19

2 – Tributa-se, na infração relacionada a omissão de rendimentos da atividade
rural, os mesmos 20% daqueles depósitos, aproveitando-se parte da
fundamentação do auto de infração. Aqui, penso que o paradigmático se deu em
distinto contexto fático-jurídico.
Nesse diapasão, entendo não ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial a
ser solucionada por esta Turma.
Com efeito, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 965
DF CARF MF
Original